Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Rubens Coron, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.
Expôs-se, em síntese, que o paciente e corréus foram denunciados em 27 de agosto de 2009, como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, por duas vezes, combinado com artigo 121, § 2o, inciso IV combinado com artigo 14, inciso II, por quatro vezes, combinado com artigo 29, combinado com artigo 69, combinado com artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal.
Alegou-se que o paciente não foi citado para responder ao processo criminal, tendo sido pronúncia à revelia, bem como não possuía advogado constituído nos autos.
Asseverou que foi decretada a prisão preventiva do paciente, eis que estava em lugar incerto e não sabido. Esclareceu que a prisão preventiva foi renovada na decisão de pronúncia, em 27 de setembro de 2009. Aduziu-se que o paciente foi preso em 1o de outubro de 2020.
Afirmou que o paciente nunca foi citado pessoalmente, ou seja, sequer tinha conhecimento que estava sendo processado. Esclareceu que o mandado de citação foi expedido em 29 de junho de 1993 tendo o i. oficial de justiça certificado às que o paciente encontrava-se em lugar incerto e não sabido, o Juízo determinou a citação do Paciente por Edital, tendo tal ato sido cumprido em 09 de julho de 1993.
Afirmou-se que não foram empreendidas providências no sentido de buscar a citação pessoal do beneficiário, nem foram esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço, padecendo o processo vício insanável desde a citação por edital do paciente, devendo ser anulado desde tal ato.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para declarar a nulidade do processo desde a citação por edital do paciente, e consequentemente seja revogada a prisão preventiva, expedindo o competente alvará de soltura (id. 77998454). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Rubens Coron, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora, sob o pretexto de ausência dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do decisum de segregação cautelar.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
Frisa-se que o impetrante sequer anexou a integralidade dos autos, somente anexando algumas peças dos autos processuais.
Ademais, as alegações de que não foram empreendidas providências no sentido de buscar a citação pessoal do beneficiário, nem foram esgotadas as diligências para a obtenção do seu endereço, devem ser analisadas com cautela, quando da análise do mérito, pois os documentos anexados aos autos não demonstram com a plausibilidade necessária as alegações do beneficiário, eis que na denúncia consta o endereço do beneficiário na rua Maranhão, Comarca de Pontes de Lacerda, local onde não foi localizado.
Ainda, observa-se que a autoridade apontada como coatora ao prolatar a decisão de pronúncia, em 27 de agosto de 2009, manteve a prisão preventiva do beneficiário, nos seguintes termos:
“...
Mantenho a prisão já decretada dos Denunciados, agora decorrente de pronúncia, notadamente quando presentes todos os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Saliento que tal é motivada pela necessidade de manutenção da ordem pública, ante o clamor popular que o delito causou; necessidade de conveniência da instrução, vez que todas as testemunhas serão novamente ouvidas por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo certo que a soltura do Réu poderia influenciar em seus depoimentos, alterando a verdade real; e aplicação da lei penal, vez que este Município dista da Bolívia tão somente 80 Km, sendo que os Réus foragiram após os fatos, não tendo sido encontrados até a presente data.
Saliento que o nome dos réus só será lançado no rol de culpados após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.
Desta decisão deverão ser intimados os réus, seus defensores e o Representante do Ministério Público...”.
Ainda, a autoridade apontada como coatora ao indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, diante de que o paciente estava foragido desde o cometimento do crime, demonstrando sua evidente intenção de subtrair-se da aplicação da lei penal, nos seguintes termos:
“... Verifica-se que foi cumprido o mandado de prisão em face do réu em 01/10/2020 (fls. 248/252).
Às fls. 237/247, a Defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares.
Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido da Defesa, bem como pela intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia.
É o relatório. Fundamento. Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o réu manteve-se foragido desde a época do cometimento dos fatos, estando com mandado de prisão em aberto desde o ano de 2006, demonstrando, portanto, desrespeito ao ordenamento jurídico.
Assim, com vistas a garantir a aplicação da lei penal, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão preventiva de RUBENS CORON...”.
Ainda, em 13 de novembro de 2014, foi mantida a segregação do paciente, eis que permanecia em local indeterminado, vejamos:
“Vistos em correição.
I. Proceda-se a correção no sistema e na capa dos autos, uma vez que o feito segue apenas contra os réus José Correia da Conceição, Eunásio Silva de Souza, Rubens Coron e Paulo Sergio Coron (fls. 453/455).
II. Como os réus acima estão até o presente em local indeterminado e são suspeitos do homicídio ora analisado, visando a aplicação da lei penal decreto-lhes a prisão preventiva, posto estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
III. Registre-se os mandados no BNMP.
IV. Aguarde-se o feito em arquivo provisório até 18/10/2029.”
Assim, ao que parece, devidamente fundamentadas as decisões que determinaram a prisão preventiva do paciente.
Destaca-se que já foram objeto de análise por esta Egrégia Corete de Justiça nos autos do habeas corpus n. 1026207-41.2020.8.11.0000.
Desse modo, para efeito da limiar pleiteada, não vislumbro qualquer vício na citação por edital, de modo que prima facie, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico o alegado constrangimento ilegal e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Colham-se junto ao juízo singular, as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, da denúncia e pronúncia, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.